Tribunal: TCU
Processo: 033.244/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Conversão em Tomada de Contas Especial em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão n. 2600/2017-TCU/Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 2800/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial, autuada por determinação contida no Acórdão 2600/2017-TCU-Plenário , em virtude de irregularidades identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 28/2016, promovido pelo Ministério da Educação, com a participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Considerando que, por meio do Acórdão 1176/2020-TCU-Plenário , o Tribunal decidiu aplicar multa a diversos responsáveis, os quais, à exceção do Sr. Wanderley Severino, receberam quitação pelo pagamento de suas dívidas; considerando que houve o recolhimento integral da multa por parte do Sr. Wanderley Severino; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação ao Sr. Wanderley Severino, ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.7 do Acórdão 1176/2020-TCU-Plenário , consoante comprovantes acostados aos autos; e b) após a adoção da medida sugerida, considerando que não haverá providências adicionais a serem tomadas, os presentes autos poderão ser encerrados, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 033.244/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.050/2016-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Andre Gomes Alay Esteves (XXX.026.175-XX); Cleitom de Sousa Coelho Viana (XXX.585.511-XX); Fabio da Silva (XXX.920.061-XX); Luiz Carlos da Silva Ramos (XXX.108.497-XX); Paulo Roberto de Souza Lemos (XXX.661.917-XX); Samantha Almeida Gomes (XXX.057.161-XX); Servix Informática Ltda (01.134.191/0002-28); Wanderley Severino (XXX.803.111-XX). 1.3. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: Magda Andrade Marques Ludwig (OAB-DF 41.070), representando Luiz Carlos da Silva Ramos; Joao Aureliano Dias Filho (OAB-DF 38856), Bruna Leticia Teixeira Ibiapina Chaves (OAB-DF 47067) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Edilberto Nerry Petry (OAB-DF 37.288), representando Paulo Roberto de Souza Lemos; Bruno Silva Campos (OAB-DF 17509) e Elísio de Azevedo Freitas (OAB-DF 18.596), representando Samantha Almeida Gomes; Filipe da Silveira Moreira (OAB-DF 34.489), representando Cleitom de Sousa Coelho Viana; Gustavo Toniol Raguzzoni e Luiz Fernando Braz Siqueira (OAB-DF 21104), representando Servix Informática Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.